Tribunal: TJPA
Processo: 0001544-84.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001544-84.2019.8.14.0133

APELANTE: CLEMILTON PAULINO DA SILVA, JOSE JAILSON SILVA DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06) - AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO
. 1. A materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049, 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14(quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01(um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química, popularmente conhecida como cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados em flagrante.
JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE.

2. Verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio.

CLEMILTON PAULINO DA SILVA: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA- PROVIMENTO
. 3. Considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do quantum de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1(ano) e 8 (oito) meses de reclusão.
DISPENSA DA PENA DE MULTA DE FIXAÇÃO NO MINIMO- HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA- INVIABILIDADE
. 4. A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade.

DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO
: Diante da pena in concreto (1 ano e 8 meses) fixada para Clemilton Paulino da Silva, observa-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4(quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente.

Recurso conhecido e improvido
para José Jailson silva das mercês e
Recurso conhecido e parcialmente provido
para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante Clemilton Paulino da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
Recurso conhecido e improvido
para
José Jailson silva das Mercês
e
Recurso conhecido e parcialmente provido
para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante
Clemilton Paulino da Silva
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CLEMILTON PAULINO DA SILVA e JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS,
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de direito da 3ª Vara Penal da comarca de Marituba, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 13h, os Policiais Militares
Marcio Glecio Ferreira
,
Sd Geinyel
e
Cb Manoel
estavam de plantão quando receberam chamado para dar apoio a uma ocorrência que estava em andamento no endereço do denunciado,
José Jailson Silva das Mercês
. Ato contínuo, a guarnição chegou ao local e deparou-se com o denunciado,
Clemilton Paulino da Silva
, que ao avistar a guarnição, jogou uma sacola plástica contendo uma quantidade de entorpecentes. Questionado como havia adquirido a droga, este levou os policiais até a kitnet 04, pertencente ao denunciado José das Mercês, local onde foi realizada a busca e encontradas drogas no congelador da geladeira e embaixo da cama.

Em sede policial,
José Jailson Silva das Mercês
, declarou ser proprietário dos entorpecentes encontrados e que os venderia e inocentou
Clemilton Paulino da Silva
, declarando que este teria problemas mentais e que teria sido agredido pelos policiais militares.

A materialidade do crime é atestada por Laudo Definitivo Id. 8135049, o qual descreveu que o material apreendido em poder dos Apelantes tratava-se de 80(oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g(oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14(quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g(quatorze gramas); 01(uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g(quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01(um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g(vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar os acusados
Clemilton Paulino da Silva
a pena de 02(dois) anos e 1(um) mês de reclusão, e ao pagamento de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, por infringência ao art. 33 da lei n°11.343/06, e
José Jailson Silva das Mercês
a pena de 06(seis) anos e 3(três) meses de reclusão e ao pagamento de 625(seiscentos vinte e cinco) dias-multa; em regime semiaberto, por infringência ao art. 33 da lei n°11.343/06.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Jose Jailson Silva das Mercês
: absolvição do crime de tráfico ilícito de drogas, alegando fragilidade do acervo probatório acostado aos autos; requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal de entorpecentes.
Clemilton Paulino da Silva
: correção de erro material relativo à fixação da pena imposta ao recorrente; absolvição do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, alegando fragilidade do acervo probatório acostado aos autos e a dispensa da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal, alegando hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões,
com relação a
José Jailson Silva Das Mercês
, o Ministério Publico manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos, No que se refere ao apelante
Clemilton Paulino da Silva
, manifesta-se pelo
provimento parcial
do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
dos presentes Recursos de Apelação, para que, seja
dado parcial provimento
ao recurso interposto em favor do réu
Clemilton Paulino da Silva
, nos termos da presente manifestação, e por outro lado, em relação ao recurso do acusado
José Jailson das Mercês
, este Órgão Ministerial se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Passo a analisar os recursos interpostos.

Da insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

As defesas de
Clemilton Paulino da Silva e José Jailson Silva das Mercês
apresentam argumento unânime pela absolvição, baseado no princípio do "
in dubio pro reo
", que preconiza a favorabilidade aos réus em caso de dúvida. Elas sustentam que o conjunto probatório disponível no processo é insuficiente para fundamentar uma condenação, e alegam que as evidências apresentadas não são claras nem consistentes o bastante para estabelecer a culpa de seus clientes além de qualquer dúvida razoável.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049 que atesta se tratar de 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14(quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01(uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01(um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

A autoria do delito é demonstrada através dos depoimentos dos policiais Márcio Glécio Ferreira e Geinyel Rodrigues Silveira.

Aquele afirmou em juízo que:

(...) foi repassado um disque denúncia acerca da venda de drogas identificando um endereço. Disse que no local, um dos acusados ao avistar a viatura correu para dentro de uma vila. Declarou que quem correu foi o acusado Clemilton. Afirmou que foram revistando as kitnets. Declarou que no terceiro kit net foi autorizada a entrada e encontraram dentro da geladeira uma porção de drogas. Afirmou que o segundo denunciado assumiu ser o dono dos entorpecentes (...)

Geinyel Rodrigues Silveira declarou em juízo o que:

“Receberam denúncia de que na vila havia comércio de entorpecentes e foram averiguar. Disse que um elemento foi avistado correndo para o interior da vila, mas não visualizou com quem foi pego. Afirmou que na penúltima residência encontraram entorpecentes e certa quantidade em dinheiro. Declarou que as drogas estavam escondidas em caixas de som e roupas. Disse que estavam acondicionados em papelotes. Afirmou que a casa era de Jose Jailson e que ele confessou o delito.”

Portanto, a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas não parece viável. Isso se deve ao entendimento consolidado na jurisprudência do STJ que o testemunho de policiais envolvidos em ações investigativas ou responsáveis pela prisão em flagrante pode ser considerado válido e eficaz, desde que os depoimentos dos policiais não apresentem contradições ou ambiguidades e sejam consistentes tanto na fase investigativa quanto em juízo, contribuindo para a eficácia probatória do caso.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. REVISÃO DO ENT ENDIMENTO DO TRIBUNAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS
. SÚMULA N. 7/STJ.
DEPOIMENTO POLICIAL
.
PROVA IDÔNEA
. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. ÔNUS DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.

(AgRg no REsp n. 2.038.904/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Portanto, considerando a comprovação incontestável da autoria do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, corroboradas pela quantidade e natureza da droga encontrada, forma de acondicionamento e prisão em flagrante, conclui-se que o pedido de absolvição deve ser rejeitado.

José Jailson Silva das Mercês:

1- Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de uso de entorpecentes art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que toca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas, tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, em análise dos autos verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio.

Transcrevo entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N.º 11.43/06. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim a destinação mercantil do entorpecente apreendido, e não existindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas - Sentença reformada - Recurso conhecido e provido em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0600536-70.2023.8.04.5400 Manacapuru, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024)

Soma-se a isto, o fato de o réu ter confessado em sede policial que a droga se destinava à comercialização. Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Portanto, não há fundamento para acolher o pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso. Assim sendo, a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida.

Clemilton Paulino da Silva
:

1. Correção de erro material relativo à fixação da pena imposta ao recorrente, devendo a pena definitiva ser fixada em 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão;

Neste ponto, a Defesa alega que

houve erro material na fixação da reprimenda corporal aplicada ao apelante, tendo em

vista que mesmo após reconhecer a figura do tráfico privilegiado e inicialmente

mencionar que a pena aplicada seria de 01 (um) ano e 08(oito) meses de reclusão, no

momento de fixar a reprimenda definitiva constou no decisum a pena de 02 (dois) anos e

01(um) mês de reclusão.

Na análise da dosimetria da pena do recorrente
Clemilton Paulino da Silva
, observa-se que o magistrado a quo aplicou a fração máxima de 2/3(dois terços) referente à causa de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado.

Sendo assim, considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do
quantum
de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1(ano) e 8(oito) meses de reclusão.

Portanto, neste ponto, o pleito defensivo deve ser acolhido, e assim fixada pena definitiva de 1(um) ano e 8 (meses) de reclusão, no regime aberto.

2- Dispensa da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal, alegando hipossuficiência financeira.

A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade.

Ademais, a hipossuficiência financeira do condenado não é suficiente para afastar a imposição da pena pecuniária, que é uma consequência direta da condenação. Mesmo que o apelante alegue dificuldades financeiras, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada perante o Juízo, conforme estabelece o art. 50, § 2º do CPB.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria os julgados in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO.
PENA DE MULTA
.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Ademais, no caso em questão, nota-se que a pena pecuniária fixada em 166(cento e sessenta e seis) dias-multa foi proporcional à pena corporal aplicada, dentro dos limites da discricionariedade legalmente estabelecida.

Após analisadas as arguições dos apelantes, verifica-se que, quanto a pena fixada para Clemilton Paulino da Silva de 1 ano e 8 meses, mister a verificação da prescrição, uma vez que este
quantum
prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente.

Ante exposto,
recurso conhecido e improvido
para José Jailson Silva das Mercês e
recurso conhecido e parcialmente provido
para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante Clemilton Paulino da Silva.

É como voto.

Belém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024